Tribunal: TJMT
Processo: 0000280-07.2013.8.11.0107
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000280-07.2013.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN JOSE HANTT - CPF: 028.580.831-18 (RECORRENTE), MOACIR JOAO HANTT - CPF: 526.094.489-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DALMAGRO JUNIOR - CPF: 026.262.919-43 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), JOAO RUBERLEI WURZIUS - CPF: 459.200.601-15 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUVAGNER DOS SANTOS - CPF: 039.482.651-51 (VÍTIMA), MARCELO FERNANDES MAIA - CPF: 860.178.291-49 (ASSISTENTE), VANDELIRIO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 960.803.531-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas.

II. Questão em discussão
: As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos suficientes para manutenção da pronúncia do recorrente Renan José Hantt; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ambos os recorrentes).

III. Razões de decidir

1. A materialidade do delito está comprovada por meio de laudos periciais, certidão de óbito e demais documentos médicos, atendendo aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Existem indícios suficientes de autoria em relação a ambos os recorrentes, baseados em depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios colhidos na fase instrutória, justificando a pronúncia.

3. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos em Sentido Estrito desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Na fase de pronúncia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que preenchido o Standard probatório inerente ao caso. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp n. 1.449.089/PB, relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j.18/6/2019; AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENAN JOSE HANTT
e
JOÃO RUBERLEI WURZIUS
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), que os pronunciou como incursos na conduta delitiva descrita no
artigo 121, § 2°, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c., art. 29, do Código Penal
(Id. 239403203).

Em suas razões, o recorrente
RENAN JOSÉ HANTT
pugna pela reforma da decisão de pronúncia, para impronunciá-lo, nos termos do artigo 414, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras mantidas na pronúncia (Id. 239403206).

Já o recorrente
JOÃO RUBERLEI WURZIUS
, em suas razões, pleiteia o afastamento das qualificadoras impostas na decisão de pronúncia, mantendo a pronúncia pelo crime de homicídio simples (Id. 239403215).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se a r. sentença de pronúncia e submetendo os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri (Ids. 239403209 e 239403217).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se intacta a decisão de pronúncia (Id. 241573685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos manejados pelos recorrentes.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à impronúncia do acusado
Renan José Hantt
e pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima para ambos os pronunciados (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Narra a denúncia:

É dos autos do incluso caderno informativo que no dia 02 de março de 2013, em hora não precisada nos autos, no estabelecimento comercial "D'Itália", localizado na Avenida- Tancredo Neves, centro deste Município e Comarca de Nova Ubiratã/MT, JOÃO RUBERLEI WURZIUS, agindo com "
animus necandi
", por motivo fútil e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vitima, contando com o auxilio de RENAN JOSÉ HANTT, atirou uma garrafa contra a cabeça da vitima Eduvagner dos Santos, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo pericial de fls. 127/128 e mapa topográfico de fl. 129 que o levou à morte (certidão de óbito de fl. 73).

É também dos autos que no dia 02 de março de 2013, em hora não precisada nos autos, no estabelecimento comercial "D’Itália", localizado na Avenida Tancredo Neves, centro deste Município e Comarca de Nova Ubiratã/MT, JOÃO RUBERLEI WURZIUS, por motivo fútil e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima, contando com o auxílio de RENAN JOSÉ HANTT, ofendeu a integridade corporal da vitima Vanderlirio Lucas de Oliveira, conforme se denota do laudo pericial de fls. 49/52 e mapa topográfico de fl. 53.

De acordo com a narrativa contida nos autos, na data dos fatos as vítimas estavam no estabelecimento comercial "D'Itália" em espirito de descontração, sendo certo que no local, em uma mesa próxima a das vitimas, também estava o denunciante JOÃO RUBERLEI WURZIUS e a pessoa de Mariane Thais Wurzius, sobrinha deste, com quem a vítima Eduvagner dos Santos mantinha uma ligação amorosa não definida nos autos, todos em mesas separadas.

Segundo consta, logo em seguida à chegada das vítimas no local; a vítima Eduvagner dos Santos recebeu uma

mensagem de texto em seu celular remetida por Mariane Thais Wurzius, tendo em seguida deixado a mesa em que estava com os amigos e se dirigido na direção do banheiro do estabelecimento, no que foi seguido Mariane, sendo que voltou à mesa instantes depois.

Passado algum tempo do retorno da vitima Eduvagner à mesa, Mariane regressou passando pela mesa da vítima e se dirigiu até a mesa do denunciando JOÃO RUBERLEI WURZIUS, deixando o local logo em seguida.

Assim, após a saída de Mariane do local, a vítima Eduvagner, por duas vezes, foi instada a ir até a mesa onde estava o denunciando JOÃO RUBERLEI, oportunidade em que este se pôs a cobrar explicações sobre a existência de algum relacionamento amoroso entre a vitima Eduvagner e Mariana, tentando intimidar o primeiro dizendo que o pai da segunda era "bravo" e que era conhecido na cidade como "Aroeira", sendo que a vitima Eduvagner respondeu que "se o pai de Mariana era o Aroiera ele seria o Mogno" e retornou para a mesa em que estava com seus companheiro.

Logo após este episódio, o denunciando RENAN JOSÉ HANTT, sobrinho de JOÃO RUBERLEI, passou em' frente ao estabelecimento onde se deram os fatos na direção de seu veiculo, de modo que, chamado pelo tio; estacionou o carro nas proximidades do local, sendo certo que este seguiu ao encontro daquele, momento em que ajustaram a prática da conduta covarde contra as vítimas, tendo JOÃO RUBERLEI retornado o interior da pizzaria, logo em seguida.

Assim que retornou ao estabelecimento, movido pela banal razão de a vitima Eduvagner não ter demonstrado a reverência que esperava e por imaginar que a sobrinha estaria tendo algum tipo de envolvimento amoroso/sexual com Eduvagner, JOÃO ,RUBERLEI WURZIUS, de forma inesperada, atirou uma garrafa contra a cabeça da vitima Eduvagner e partiu em direção da mesa em que esta estava, momento em que agrediu a vítima Vanderlirio Lucas de Oliveira com um soco na região do olho esquerdo.

Neste contexto, verificando que a atuação pactuada havia iniciado, RENAN JOSÉ HANTT, que aguardava em seu veiculo do lado de fora do estabelecimento, deu inicio à sua participação na conduta criminosa, adentrando na pizzaria para auxiliar nas agressões, perseguindo as vitimas que fugiram do local. Em seguida, RENAN JOSÉ HANTT, acobertando a conduta do tio, realizou a fuga sua e de seu tio JOÃO RUBERLEI WURZIUS, deixando o 'local efetuando manobras de trânsito arriscadas, popularmente conhecidas como "cavalo de pau", em frente ao estabelecimento onde os fatos ocorreram, tomando rumo ignorado.

Após terem sido agredidas, as vítimas, mesmo debilitadas, fugiram do local e se dispersaram, sendo que a vítima Eduvagner conseguiu chegar até a residência do amigo e também vitima Vanderlirio Lucas de Oliveira, tendo desfalecido nos braços da esposa deste, que acionou uma ambulância, sendo que Eduvagner foi encaminhado para receber atendimento médico hospitalar.

Diante do-grave quadro apresentado por Eduvagner ele teve que ser encaminhado para a outra cidade para receber o tratamento médico adequado, mesmo assim não resistiu à lesão sofrida vindo a óbito (...) (Id. 239402216 – p. 12-16).

Em razão de tais fatos, JOÃO RUBERLEI WURZIUS e RENAN JOSÉ HANTT, foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 121, § 2°, II e IV (com as observâncias da Lei n. 8.072/90), e 129,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo que, ao final da instrução, foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (artigo 121, § 2°, incisos II e IV c.c. art. 29, ambos do CP).

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id. 239402216 – p. 21-22); ofício n. 2 0221/2013 SMS contendo o prontuário médico da vítima Eduvagner dos Santos (Id. 239402216 – p. 35-36); laudo de exame de corpo de delito (Id. 239402216 – p. 57-59), certidão de óbito da vítima Eduvagner dos Santos (Id. 239402216 – p. 87); relatório de informação 005/2013 (Id. 239402216 – p. 126); auto descritivo de SMS em aparelho celular (Id. 239402216 – p. 152-158); relatório (Id. 239402217 – p. 163-178); documentos médicos da vítima Eduvagner dos Santos (Id. 239402217 – p. 238-280); laudo de necropsia (Id. 239402217 – p. 335-339); documentos médicos da vítima Eduvagner dos Santos (Id. 239402218 – p. 538-674); além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

·

Do pleito de despronúncia (Recorrente Renan José Hantt):

A Defesa do réu Renan José Hantt interpôs recurso em sentido estrito, pugnando pela impronúncia do acusado, ao argumento de que não há provas da autoria delitiva, ressaltando que o recorrente não se encontrava no local dos fatos na data do delito e não há mínimos indícios de autoria a justificar levá-lo a julgamento em Sessão Plenária de Júri, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Quanto ao pleito da despronúncia do recorrente RENAN, pela inexistência de indícios de suficientes de autoria, para haver o seu reconhecimento deve ser cristalina a completa ausência prova, isto é, quando a pronúncia for fundada apenas em elementos informativos exclusivamente colhidos na fase policial, em que não há contraditório, consoante disciplina o art. 155, do Código de Processo Penal, eis que isso possibilitaria a condenação de alguém sem o exercício do contraditório.

Assim, ainda que esses elementos colhidos na fase policial possam ser utilizados para que seja prolatada a sentença condenatória, deve haver a sua combinação com ao menos uma prova produzida na fase judicial.

A testemunha
MARIANE THAIS WURZIUS
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que não estava no local no momento dos fatos, narrando o seguinte:

Defesa: A senhora estava no estabelecimento comercial conhecido como D’Itália, no dia 2 de março de 2013? Que horas a senhora chegou e até que horas que a senhora ficou lá? Testemunha: Olha, eu cheguei era umas oito horas e sai de lá era umas nove, nove e pouquinho (...).
Defesa
: A senhora conhece Eduvagner dos Santos? Testemunha: Conhecia. (...) Defesa: Esse Eduvagner, a senhora conhecia de onde? Testemunha: Ele era meu amigo. A gente saía junto e eu ficava com ele. Defesa: Ficava que a senhora fala é namorava, tinha relacionamento amoroso? (...) Testemunha: Beijos e abraços. Defesa: A senhora teve algum relacionamento sexual com ele? Testemunha: Nunca. Defesa: E nesse dia lá na D’Itália, ele estava lá? Testemunha: Também estava. Defesa: Quem estava mais lá que a senhora lembra? (...) Testemunha: Eu só lembro dele porque os outros eu não conhecia.
Defesa
: E em outras mesas? O Sr. João estava lá? Testemunha: Sim. Defesa: O Renan estava lá? Testemunha: O Renan não estava. (...)
Defesa
: O Sr. João estava no local? E o Eduvagner estava no local? A senhora conversou com o Eduvagner?
Testemunha
: Eu conversei. Passei, cumprimentei, cumprimentei o João e fui ao banheiro.
Defesa
: Na volta, a senhora cumprimentou entre novo, conversou com ele, trocou beijos?
Testemunha
Brinquei com o meu tio. Mas quando eu estava no banheiro, ele foi atrás. O Eduvagner foi atrás, daí ele estava bêbado. Ele me prensou na parede e eu falei que não queria nada porque ele estava muito bêbado. (...) Ele queria me beijar a força aquele dia. Aí eu falei que eu não queria nada com ele. Aí saí e até o Marcio viu. O Márcio tava saindo do banheiro e viu.
Defesa
: O seu tio João viu? Testemunha: Não, ele estava na mesa. (...)
Defesa
: E aí, a senhora continuou no bar?
Testemunha
: Continuei. (...) Depois de uns cinco minutos eu me levantei, porque eu já tinha comido, me levantei e saí com meus outros amigos. (...)
Defesa
: A senhora presenciou alguma desavença entre o João e o Eduvagner?
Testemunha
: Nada.
Defesa
: Porque naquele período que a senhora estava lá não houve briga, não houve tentativa de agressão, nada disso?
Testemunha
: Nada.
Defesa
: E a senhora foi para outro ambiente, saiu de lá? Testemunha: Saí.
Defesa
: A senhora presenciou o momento da garrafada? O momento que o Eduvagner foi agredido a senhora presenciou?
Testemunha
: Não. Não presenciei nada. (...)
Juiz
: Com relação a essa circunstância alegada pelo réu de que a vítima teria dito algo, no caso pro seu tio. A senhora presenciou isso?
Testemunha
: Não. Não estava no local. (...)
Juiz
: Como é que a senhora tomou conhecimento dos fatos?
Testemunha
: Que a hora que eu saí. Eu saí do local, daí estava fazendo a rótula, quando estava voltando, estava todo mundo em pé. Aí o meu amigo ‘ó, deu briga’. Eu falei ‘volta lá que alguém brigou. Vamos ver quem é’.
Juiz
: Com relação a essa circunstância que existe aí, mencionando na denúncia aqui. Eu vou ler para senhora e gostaria que a senhora confirmasse se isso é verdade ou não. (...)
Testemunha
: Eu mandei uma mensagem pra ele que eu fui no banheiro. Daí ele foi atrás. Aí ele foi no banheiro, que era pra mim conversar com ele. Aí ele chegou e como ele estava bêbado, ele me prensou na parede. Daí eu falei que eu não queria mais conversar com ele.
Juiz
: Então houve essa conversa lá no banheiro?
Testemunha
: Sim. MP: ele estava embriagado?
Testemunha
. Estava. (...)
Juiz
: Você chegou a falar isso pro seu tio?
Testemunha
: Não. Eu não conversei com o meu tio. MP: E aí, foi nesse momento que você deixou o local?
Testemunha
: Sim.
Juiz
: Você chegou a voltar pra mesa e sentar?
Testemunha
: Pra mesa onde eu estava, sim.
Juiz
: Chegou a voltar e sentou e ficou quanto tempo?
Testemunha
: Uns 10 minutos.
Juiz
: E aí foi embora?
Testemunha
: Sim.
Juiz
: Com quem você foi embora?
Testemunha
: Com o Cristian Mendes, um amigo meu.
Juiz
: Mas a decisão de você ir embora teve relação com esse encontro com o Edvagner?
Testemunha
: Não. A gente já tinha comido e a gente tinha combinado de ir em outro lugar. (...)
Juiz
: O seu pai sabia desse relacionamento, era contra o tinha algo algum problema nesse sentido?
Testemunha
: Ele não sabia.
Juiz
: O momento que a senhora retornou e que a senhora, que ouvinte sabe, eu brigue e tal (...).
Testemunha
: Eu tinha acabado de sair, quando fiz o retorno, estava todo mundo em pé, no estabelecimento. Aí o meu amigo falou ‘deu briga’. Eu falei, ‘volta que vamos ver quem é’. Aí a gente viu que era o tio Bele que tinha brigado.
Juiz
: Ele ainda estava lá? O João Ruberley? (...)
Testemunha
: Não lembro se ele estava lá.
Juiz
: E o Renan?
Testemunha
: O Renan, ele não estava no local quando eu estava lá. Só se a hora que eu saí ele chegou, mas enquanto eu estava lá, ele não estava. (...)
Juiz
: Alguém comentou que o seu tio e o Renan tinham saído dessa forma de lá?
Testemunha
: Não. Ninguém comentou comigo.
Juiz
: Quanto tempo a senhora ficou lá quando retornou?
Testemunha
: Eu vi que o meu tio não estava lá, daí eu fui embora.
Juiz
: A senhora chegou a descer do carro e ir até o local?
Testemunha
: Eu fui, procurei o meu tio, ele não estava. Aí eu fui para casa.
Juiz
: E não perguntou pra ninguém o que tinha acontecido?
Testemunha
: Não. (...) (Id. 239403178).

A testemunha
NAYARA CRISTINA FERREIRA
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que estava no local, mas estava de costas durante grande parte do ocorrido, segurando uma criança, o que dificultou sua visualização detalhada dos eventos. Segundo o relato da testemunha, houve uma interação entre o homem e outra pessoa, o que culminou em uma briga. Nayara descreveu que a confusão envolveu arremesso de cadeiras e garrafas. No entanto, ela ressaltou que devido à sua posição e ao fato de estar cuidando da criança, não conseguiu ver claramente quem começou a briga ou quem arremessou os objetos. Lembrou que o homem, que mais tarde veio a óbito, saiu do local caminhando normalmente logo após a briga, sendo que só soube posteriormente que ele havia sido internado e, mais tarde, falecido. Durante a confusão algumas pessoas tentaram separar os envolvidos, mas a briga escalou rapidamente. Nayara também relatou que não conhecia as pessoas diretamente envolvidas no conflito, por isso não pôde identificar com precisão os responsáveis pelos fatos, pois estava mais preocupada em se afastar com a criança no momento em que a situação se tornou mais caótica.

A testemunha
MARILEI GUARNIERI
, em juízo confirmou que estava no local no momento dos fatos, mas sua posição no caixa limitou sua visão direta do incidente. Ela relata ter ouvido barulhos de objetos sendo quebrados e visto pessoas correndo em tumulto, mas não soube identificar quem exatamente estava envolvido ou o que provocou a confusão. A testemunha confirmou que viu o recorrente Renan puxando o recorrente João pelo braço e levando-o para um carro. Contudo, não soube informar se houve agressão física além dessa intervenção, mencionando apenas ter observado copos sendo arremessados, sem conseguir identificar os autores. Informou que o evento foi muito rápido e que quando acionou a polícia, pensou apenas nos danos materiais ao estabelecimento, sendo somente mais tarde informada pela polícia sobre a gravidade do incidente. Por fim, destacou que soube por terceiros que uma pessoa, aparentemente parente de um dos envolvidos, teria jogado um beijo para alguém, o que pode ter sido um dos fatores que contribuíram para o início da confusão.

A testemunha
EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS
, ouvida em ambas as fases, afirmou que estava no local na data dos fatos, narrando a seguinte versão:

Nós tava nessa lanchonete, fazendo um lanche, aí esse Dudu, ele tinha uma relação com a menina lá, que acho que era sobrinha desse, do João. (...) Mariane. Aí tava eu, Dudu e um outro companheiro nosso da fazenda. (...) Aí esse João chamou o Dudu numa mesa do lado pra conversar um pouco. Conversou um pouquinho, normal, sem alterar nada. (...)
MP
: Lá quando vocês chegaram ali parece que o Dudu recebeu uma mensagem da Mariane antes da confusão.
Testemunha
: Eles conversavam sempre né, pode ter recebido sim.
MP
: O senhor se recorda do Dudu ter ido, antes da confusão, ter ido ao banheiro e a Mariane ter ido atrás dele.
Testemunha
: Sim, teve esse caso.
MP
: Aí ele voltou pra mesa eles não sentaram juntos, ou sentaram?
Testemunha
: Não, cada um em sua mesa.
MP
: Aí, foi aí que o João chamou ele na mesa, ou foi antes?
Testemunha
: Foi, foi nesse momento, foi depois que ele voltou do banheiro.
MP
: Ai o senhor João chamou ele na mesa.
Testemunha
: Foi, ele estava do lado na mesa conversou um pouco com ele.
MP
: Senhor João era o Tio da Mariane?
Testemunha
: Tio da Mariane, ai ele voltou pra mesa normal.
MP
: Você perguntou pro Dudu o que eles conversaram?
Testemunha
: Pedi, mas ele falou que o Pai da menina não queria relação dos dois né, ele não queria que eles namorasse (...) falou isso pra ele. Aí ele falou que ia ver, que ia conversar com o pai dela né pra ver certinho. Aí nisso esse sobrinho desse João vinha descendo de carro e ele parou esse sobrinho dele, na beira da avenida e conversou um pouco. Aí quando ele voltou ele já deu a garrafada no Dudu né.
MP
: Eles chegaram a conversa mais um vez antes?
Testemunha
: Não, nada não.
MP
: O Dudu estava de frente pro João ou estava de costa?
Testemunha
: Na hora tava, na mesa de lado né, na hora que ele veio da estrada ele estava de costa no caso né, a hora que o João foi na avenida conversa com o sobrinho dele, que ele voltou ele estava de costa.
MP
: O senhor estava de frente para o João? O senhor viu o João dando a garrafada?
Testemunha
: Sim, vi.
MP
: O João jogou a garrafa e atingiu a cabeça do Dudu?
Testemunha
: Foi, pegou do lado dele assim.
MP
: E aí o que a aconteceu?
Testemunha
: Aí nisso o menino que estava na mesa com nós foi levantar, ai ele foi deu um murro no menino também.
MP
: O João?
Testemunha
: Uhum. Aí nisso nós levantou e os dois correu e eu corri pra trás da lanchonete pra dentro da lanchonete, que eles estava em mais gente eu não sabia o que eles iria fazer. Aí o Dudu correu até na casa desse outro rapaz que estava mais nós. Aí de lá levaram ele para o hospital dai já.
MP
: O senhor ficou lá escondido?
Testemunha
: Não, dai eu saí, fui pra casa de outro amigo meu, porque eu não sabia onde é que esse tal de nego morava. Aí nós foi lá ver o Dudu. Aí nisso nós chamamos a ambulância e foi levado para o hospital.
MP
: O Vanderlirio, ele estava machucado o senhor foi lá?
Testemunha
: Ele tava com o olho roxo.
MP
: E aí o Dudu estava vivo ainda até então?
Testemunha
: Tava, mas estava meio desacordado já.
MP
: O senhor, sabe se ele teve traumatismo craniano, alguma coisa assim?
Testemunha
: Pelo que falaram foi, aconteceu isso, né, derrame cerebral, é traumatismo craniano mesmo que eles fala. (...)
MP
: O senhor se recorda se ali na briga que teve, esse sobrinho, Rena lá que chegou, ele participou? Ele chegou a entrar na briga?
Testemunha
: Não chegou a participar não. Não participou não. Foi muito ligeiro. Ele só deu a garrafada, quando o menino foi levantar ele já deu o murro no menino, daí os dois já correram também corri. Daí eu nem vi nem pra onde eles foram também.
MP
: Você não viu o Renan chegando na briga?
Testemunha
: Não, na briga não. (...) Só parou o carro na avenida, conversou com o tio dele e voltou e estacionou o carro. (...) Antes da briga. (...) é que é na beira da avenida a lanchonete. Ele só saiu, conversou com o sobrinho dele que vinha descendo de carro. Aí nisso o menino voltou pra trás assim, na esquina assim, estacionou o carro, nisso ele já veio, já pegou a garrafa e já bateu.
MP
: E o menino tava, esse sobrinho do João, no caso, o Renan que consta aqui, ele tava no carro ainda?
Testemunha
: Eu não sei te falar onde é que ele tava certo.
MP
: Houve algum tipo de ofensa que o senhor tenha ficado sabendo, que o Dudu tenha dito pro João?
Testemunha
: Que eu saiba não. (...)
MP
: Parece que teve ali uma conversa (...) de que o senhor João teria dito para o Dudu que o pai da Marianne era Aroeira. Ele disse ‘se ele é Aroeira, eu sou mogno’. O senhor se recorda dessa conversa?
Testemunha
: Teve um caso desse aí mesmo.
MP
: Mas isso o senhor sabe se foi em tom de afronta ou de conversa normal?
Testemunha
: Não sei como é que foi. (...)
MP
: O senhor se recorda se o Dudu tava ali nervoso, tava afrontando alguém?
Testemunha
: Não, tava tranquilo, tudo tranquilo.
MP
: O Sr. João lá, o réu lá, no caso. Ele chegou a fazer alguma ameaça antes tacar essa garrafa? O senhor se recorda?
Testemunha
: Não fez nada não.
MP
: É justamente porque foi possível o Dudu se é se desviar da garrafada ou foi de surpresa assim que pegou ele?
Testemunha
: Foi de surpresa porque ele veio por trás dele assim. Pegou a garrafa do lado da mesa e já bateu, não deu tempo de fazer nada não.
MP
: E aí o Dudu, ele chegou a sair correndo ou caiu já?
Testemunha
: Correu.
MP
: E esse o outro, Vanderlírio lá, o outro rapaz levou um soco e correu também?
Testemunha
: Correu também.
MP
: Teve algum enfrentamento dos dois com o resto do pessoal? (...)
Testemunha
: Não, todo mundo correu. (...) Eu corri para trás da lanchonete, na cozinha, perto do banheiro, mas assim dele estar correndo atrás, depois não. (...) Estava o Dudu assim na mesa, eu pro outro lá de cá dela e esse Vanderlírio estava do outro lado assim. (...)
MP
: E onde que estava o João
Testemunha
: A mesa deles estava meio do lado assim, meio pra trás assim. (...) Pra trás do Vanderlírio no caso, do lado do Dudu. (...) Meio pra trás.
MP
: Quando o Vanderlírio levou, tomou o murro no olho e estava em pé, estava sentado? Testemunha: Foi na hora que ele levantou.
MP
: O senhor não se recorda de nenhuma outra além da garrafada, alguma outra agressão com relação ao Dudu?
Testemunha
: Não lembro. (...) Porque ele saiu correndo. (...)
Defesa
: O senhor sabe dizer se o Dudu tinha alguma rixa anterior com o rapaz que acertou a garrafada nele.
Testemunha
: Não sei te falar. Se tinha eu não sei não.
Defesa
: Você acha que ele poderia se defender da garrafada no momento que ele viu o rapaz vendo pro lado dele?
Testemunha
: Não. Rapaz, eu acho que não, porque ele estava sentado e foi muito ligeiro. Do jeito que ele chegou já pegou a garrafa e bateu, não falou nada, não conversou nada (...) (Id. 239403178).

Ouvido apenas na fase inquisitorial, a testemunha
VANDERLIRIO LUCAS DE OLIVEIRA
, também vítima nos fatos narrados na denúncia, prestou as seguintes informações:

Quando voltava para casa, resolveu passar na pizzaria para ver os amigos (Everaldo e Eduvagner) momento em que se sentou e ficou conversando com os amigos; Os meninos haviam pedido uma pizza e estavam aguardando a pizza e o suco para Everaldo, pois ele é evangélico; Declara que passado poucos minutos que tinha chegado, uma garota passou pela mesa e se dirigiu ate a mesa seguinte, e o declarante estava de costa para esta mesa e não viu quem estavam sentados ali; Essa garota se chama MARIANE uma certa se mostrou interessada por EDUVACNER, mas ele dizia que ambos não dariam certos para namorar, Ficaram conversando normalmente, e logo a MARIANE passou pela mesa e foi embora (pois era caminho - as mesas estavam muito próximas uma da outra e não tinha muito espaço); Passado poucos minutos, DUDU foi chamado para ir ate a mesa próximo (local onde MARIANE passou) e DUDU aproximou-se do pessoal e conversou com um dos homens que ali estavam: Não sabe quem são as pessoas que estavam naquela mesa, mas ao olhar para trás, pode ver que havia três homens, uma mulher já de idade e um bebezinho; Um dos homens perguntou a DUDU se ela namorava com a menina (MARIANE), e o mesmo respondeu que não namorava com ela porque ela não o queria; O senhor perguntou a DUDU: "VOCE SABE QUEM É O PAI DELA", e ele respondeu que não o conhecia, momento em que o homem respondeu: " o e pai dela é o AROEIRA", e DUDU respondeu: ''mas ele vai entender que eu sou gente boa", DUDU voltou pra mesa e passado poucos minutos, a MARIANE ligou para ele, e ele perguntou quem era o senhor com quem ela conversou na mesa, e parece que el
e
disse que era tio del
a
; Ambos conversaram pouco, e DUDU ainda brincou ‘parece que ele é bravo’ mas não sabe o que MARIANE respondeu; Passado cerca de três minutos, o homem novamente chamou DUDU e voltou a dizer que o nome do pai da MARIANE era AROEIRA, e ele respondeu: ''se o pai dela é o Aroeira, eu sou o MOGNO’, Mas DUDU disse aquilo brincando, dando a entender que MOGNO é uma Arvore e o tom da voz dele foi de brincadeira e em momento algum de provocação ou deboche; DUDU voltou para mesa e eles começaram a falar da fazenda onde DUDU estava trabalhando, ele se mostrou bastante satisfeito e feliz porque tinha mudado de cargo e melhorado salario, Logo chegou um veiculo Saveiro, e o condutor do veiculo abriu o vidro do lado direito e conversou com o pessoal da mesa, O declarante não sabe declinar quem estava no Saveiro porque estava de costa para a mesa e não viu nada;
Inesperadamente, viu uma garrafa voando rumo a DUDU e logo estilhaços de vidros no ar, DUDU caiu no chão e levantou-se rapidamente, e seu rosto estava todo ensanguentado
; O declarante olhou para trás e logo foi atingido por um soco no olho, e devido o impacto, caiu meio de lado e já saiu correndo desviando do pessoal que estava na mesa às suas costas; Não viu que rumo DUDU tomou, mas pode observar que EVERALDO também saiu correndo; O declarante deixou sua motocicleta CG Titan 150 cor prata ficou na pizzaria, e o declarante saiu correndo rumo a sua casa; Passou cerca de cinco/seis minutos, chegou em sua casa sua esposa estava gritando, perguntando o que tinha acontecido, Pode observar que DUDU estava caído no chão, com o rosto todo ensanguentado, agonizando; Os vizinhos já haviam chamado a ambulância; Conversou com sua esposa sobre oque tinha acontecido, explicou-lhe os fatos e logo a ambulância chegou e prestou socorro à DUDU; Ao chegar no Posto de Saúde e viu EVERALDO e mais outro amigo; DUDU foi encaminhado à Sorriso, ate o hospital Regional; Que o mesmo esta com traumatismo craniano;
Não sabe o motivo do homem ter atirado a garrafa na testa de DUDU, Não houve provocação, não teve briga, não houve desentendimento e muito mesmo troca/troca de palavras no momento em que estava na pizzaria; DUDU não teve como se defender porque foi tudo muito inesperado
; Não sabe quem lhe desferiu um soco, mas não foi o mesmo homem quem jogou a garrafa contra DUDU; No dia seguinte, houve boatos de que quem atirou a garrafa contra DUDU foi o tio da MARIANE e foi o filho do DINHO (dono do supermercado PALMITOS) quem lhe deu um soco no olho (...) (Id. 239402216 – p. 23-24) (
grifos meus
).

O recorrente
JOÃO RUBERLEI WURZIUS
ao ser ouvido na fase inquisitorial confessou a prática do crime de homicídio, afirmando que a vítima o estava provocando e que acabaram entrando em vias de fato, mas afirmou não se recordar do momento em que deu a garrafada na vítima.

Em juízo manteve a versão apresentada:

Juiz
: Esses fatos ocorreram? O senhor confessa esse crime? O que aconteceu?
Acusado João Ruberlei
: Oh, doutor, o Renan não estava ali. Primeiro vou explicar do Renan. O Renan não, não estava comigo ali no momento, não estava. Quem estava sentado comigo foi ouvido já, o Márcio. (...) Aí eu sentei na mesa e (...) a vítima, ela estava sentada do lado e eles começaram a me provocar. Eu nem conhecia eles e daí ele chegou, quem falou foi o Márcio, era testemunha que estava comigo, eu tinha negócio com ele e nós sentamos ali tomando uma cerveja, eu e ele, não tinha Renan, não tinha ninguém. Aí é o seguinte, ele começou, o Márcio falou para mim ‘Ô Bili,, aqueles caras estão te provocando’. Eu disse ‘Eu nem conheço esses caras, nunca tive nada com ninguém, moro aqui há muitos anos, aqui dentro de Ubiratan, nunca tive confusão com ninguém, nem conheço. Dali a pouco, o finado veio, levantou da mesa dele e veio na minha, na minha e do Márcio. Aí ele disse ‘você que é o Bili?’. Daí eu disse ‘É’. ‘Você é tio da Mariane?’ ‘Sou’. Aí ele falou o seguinte, ele disse para mim assim, ‘ó, falaram que o pai dela é bravo’. Eu disse ‘Não rapaz, você tá por fora, o pai dela é de boa. Nada a ver’. Aí ele disse ‘Pois tu fala para ele que se ele é um Aroeira, ele encontrou um Mogno’. Daí eu falei pra ele assim ‘Ó, você bebeu ou fumou?’ Aí ele saiu, foi sentado de novo lá na mesa dele, dali a pouco ele veio de volta. Daí ele falou, tornou a perguntar: ‘você é tio da Mariane?’ ‘Sou’. ‘Pois então, eu como a hora que eu quero ela. E ela chupa o meu pau a hora que eu quero’. Daí eu falei ‘não, isso não é coisa a se falar aqui coisa e tal’. Daí começou o empurra empurra. Naquilo eu não sei se a garrafa subiu ou coisa, mas eu não tirar a garrafa, intenção nenhuma, né? Começamos a se empurrar e coisa e daí começou ali aquela briga. Mas eu, a intenção nenhuma de atirar uma garrafa ou matar ele, que é importante, que ele nem morreu ali. Eles saíram andando. (...) Começou a briga e daí empurra empurra. Mas o Renan não estava na briga e não estava ali. Ele passou depois que tinha dado a briga, ele vinha passando e pedi para ele ‘Renan me leva para casa’ e eu montei no carro dele e ele me largou em casa e pronto, só isso. (...)
Defesa
: João, então, pelo que você está falando, teve um tumulto generalizado lá. (...) A vítima te empurrou? Você empurrou ele? Teve outras pessoas envolvidas? Quantas pessoas eram envolvidas?
Acusado João Ruberlei
: Eu não sei. Eu sei que os três que estavam com ele, os três vieram em cima de mim. Daí veio mais gente, não sei se foi pra brigar ou pra apartar. Eu sei que daí deu aquele empurra-empurra e daí pronto.
Defesa
: Tinha gente brigando e tinha gente apartando?
Acusado João Ruberlei
: É. (...)
Defesa
: Você teve intenção de agredir ele com aquela garrafa em algum momento? Isso foi um acidente, o que foi isso?
Acusado João Ruberlei
: Nunca tive intenção nenhuma de jogar uma garrafa nele, pra dizer assim, eu não matei ele, ele morreu no hospital. Defesa: Você sabe que você jogou a garrafa nele ou você nem sabe?
Acusado João Ruberlei
: Eu não sei né, porque a garrafa foi pra cima. Quando eles vieram na minha mesa, me empurrando, aquela coisa, a garrafa voou pra cima e eu não sei em quem pegou, eu não joguei não. Jamais que eu tinha intenção de fazer isso. (...)
Defesa Acusado Renan
: João, você se recorda quantos minutos durou essa, essa briga, essa discussão aí?
Acusado João Ruberlei
: Rapaz, assim do começo, que eles começaram me provocar e falar aquelas coisarada pra mim deve ter dado aí uns 15 minutos, mas de briga mesmo, não deu. 3 minutos de confusão, empurra-empurra e coisa. Acho que não foi isso. Se deu por mais que 5 minutos.
Defesa Acusado Renan
: E esse espaço aonde vocês estavam lá, ele é grande? Tinha muitas pessoas, mais que 20, mais que 30?
Acusado João Ruberlei
: Tinha. Tinha mais que 20 pessoas, tinha. Não é muito grande, é uma pizzaria, D’Itália, que eles falam, caberia o que lá dentro, bem apertadinho umas 40, 50 pessoas.
Defesa Acusado Renan
: João, você já tinha visto esse Dudu na companhia da Mariane, lá naquele bar ou em outro bar?
Acusado João Ruberlei
: Nunca vi nem conheci. Por isso que eu falei quando ele começou a me provocar, eu falei, eu nem conheço o cara. Nem sei se ele me conhece, eu não conhecia ele.
Defesa Acusado Renan
: Você afirmou que o Renan não estava presente aí na briga. Tu te recorda mais ou menos em quantos minutos ele chegou lá que você foi pra casa com ele?
Acusado João Ruberlei
: Ó, doutor, eu acho que quando terminou a briga, quando terminou a briga, tinha bastante gente assim na rua, ali, né? Na rua. Aí eu vi ele vindo. Aí eu ataquei ele. Disse, olha, o tio deu uma briga com o tio aqui, leva o tio embora. Ele disse ‘não, monta aí, bota aí, vou te largar em casa. Eu estava a pé ali. (...)
Defesa Acusado Renan
: Então você afirma que o Renan não esteva lá no momento da discussão da briga?
Acusado João Ruberlei
: Não, Ele não estava. Eu afirmo que ele não estava (...)
(Id. 239403178).

O recorrente
RENAN JOSÉ HANTT
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório afirmou:

Juiz
: Esses fatos são verdadeiros. O senhor confirma a participação nesse crime?
Acusado Renan
: Não, doutor, não tive participação nenhuma.
Juiz
: Pode falar a versão do senhor?
Acusado Renan
: Na noite do fato, por volta de umas 10:00, 10:30 da noite, eu fui convidado para ir jantar na casa de um amigo. E nesse horário eu estava passando na avenida, dei a volta na avenida, quando eu avistei um tumulto entre a rua e a lanchonete D0’Itália. E quando eu vi o tumulto, não tinha lugar onde estacionar. Então dei a volta com meu carro no quarteirão, estacionei aproximadamente uns 80m do local e aí avistei o meu tio no tumulto. E aí quando eu cheguei lá, eu peguei no braço dele, ele falou, me leva embora, me leva embora. E assim eu fiz. Peguei ele pelo braço, coloquei até dentro do meu carro e me desloquei da lanchonete até a casa dele. Deixei ele em frente a casa e segui na janta. (...) Após, após uns 30 minutos, a polícia militar veio até onde eu estava e lá é vieram me interrogar, pediu se eu poderia acompanha-los até a delegacia, o núcleo de polícia, né? Eu falei que sim, sem problema. E assim eu fiz. Acompanhei até lá e naquela noite eu dei o meu depoimento lá.
Juiz
: Entendi, o senhor não combinou nada com ele, então, de praticar o crime?
Acusado Renan
: Desconheço as acusações, doutor.
Juiz
: O senhor presenciou a briga que teve lá nesse bar?
Acusado Renan
: Quando eu cheguei já, só vi o tumulto, até o tempo de eu dar o contorno na quadra e estacionar o carro, já tinha acontecido tudo. (...)
Defesa Acusado Renan
: Você já conhecia o Dudu em alguma outra oportunidade?
Acusado Renan
: Não, eu nunca o vi na vida.
Defesa Acusado Renan
: E quando você chegou, no momento que você falou que chegou para pegar o seu tio, retirar ele lá do local, você chegou a visualizar lá o Dudu, o pessoal?
Acusado Renan
: Não. Assim, tinha várias pessoas, né? Eles estavam um tumulto e eu não conhecia eles. Eu nunca o vi, só vi meu tio, só reconheci ele. Tanto é que quando ele falou me leva embora, eu avistei ele. E aí nós seguimos até o carro, montamos no carro e fomos embora.
Defesa Acusado Renan
: E aí, você tomou conhecimento que que o Dudu foi socorrido ou ele saiu andando lá do bar? Tu te recorda isso? Algum comentário que houve pós isso?
Acusado Renan
: Então, segundo relatos, né, de pessoas, eles saíam andando. E depois de alguns dias falando com a minha prima, nós entramos em contato com a irmã do Dudu, né? Para saber como que estava a situação dele, né? E segundo os relatos da Wanda, que é a irmã do Dudu, eles se encontrava internado no hospital regional de Sorriso. E aí conversando com ela diariamente para saber como que estava o quadro aqui, o quadro clínico, a situação dele é, ele ficou 3 dias internado no hospital regional de Sorriso e foi transferido para a cidade dele. Lá, parece que os familiares moram em Tangará da Serra. E aí foi transferido para lá.
Defesa Acusado Renan
: E nesse tempo de Tangará da Serra, você contatou com a família dele também para ver a situação dele?
Acusado Renan
: Sim, conversávamos. Inclusive meu pai também conversava com a Vanda, né? É oferecendo suporte, apoio, né? No que fosse necessário. E todo dia passava o quadro clínico, como que ele estava, como que era a situação, como que a família ia proceder, né? Em relação à transferência, a cirurgia dele que foi feita lá em Tangará da Serra. Inclusive, 3 dias após ela relatou que ele fez a cirurgia e tinha acordado super bem, tinha reconhecido os familiares, todo mundo e após algumas horas de conversa ali com os familiares, ele veio a óbito. (...) Eu gostaria declarar que eu não cometi crime algum. A minha intuição simplesmente foi levar o meu tio embora. E devido a isso, estou sendo acusado de algo que eu não fiz, isso sendo prejudicado, né? Por eu lidar com vidas jamais seria meu intuito prejudicar alguém ou tirar a vida de alguém, né? Então, assim, me sinto prejudicado por isso e por algo que eu não fiz, não cometi (...) (Id. 239403178).

Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pela defesa do recorrente RENAN, é evidente que inexiste a certeza necessária à despronúncia, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Portanto, considerando as provas apresentadas até o momento e o próprio
modus operandi
do ocorrido, é inevitável reconhecer a plausibilidade da acusação formulada pelo Ministério Público na denúncia, bem como a existência de elementos nos autos que a sustentem. Assim, à primeira vista, a tese da defesa parece ser apenas uma das versões apresentadas no processo.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Desse modo, não há segurança necessária, neste momento, para se acolher a tese de despronúncia.

Pelos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que há elementos de autoria que bastam para a sentença de pronúncia, apontando os recorrentes como autores do crime em comento.

Vale ressaltar que, embora para a pronúncia não se exija juízo de certeza, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, sob pena de violação ao disposto no art. 155, do CPP (STJ. 5ª Turma. HC 560.552/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/02/2021; STJ. 6ª Turma. HC 589.270, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/02/2021).

Assim, se os fundamentos utilizados na pronúncia se restringissem a elementos colhidos na investigação penal, a impronúncia seria medida impositiva, não sendo este o caso dos autos, em que existem três depoimentos judiciais a embasar a decisão, muito embora existam outras versões dos fatos, mormente as teses de defesa, de modo que isso deve ser debatido perante o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, isto é, deve ser submetido o caso ao crivo dos jurados em sessão do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, este Tribunal preceitua:

Desnecessário juízo de certeza na primeira fase do procedimento do júri (
judicium accusationis
), sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, de forma que basta a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para ensejar a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual, havendo provas que embasam ambas as versões fáticas deduzidas pelas partes, compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da questão (N.U 1000640-12.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Assim, estando preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, é o caso de submissão do recorrente RENAN JOSÉ HANTT ao julgamento de seus pares, de forma que
a sentença de pronúncia deve ser mantida
.

·

Do decote das qualificadoras (pleito comum dos dois recorrentes):

Pauta-se, a defesa de ambos os apelantes, pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que não encontra qualquer suporte probatório nos autos, sendo absolutamente improcedente.

A defesa do recorrente João Ruberley afirma que não merece prosperar a aplicação da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que não foi ciúmes da sobrinha, mas sim um desrespeito total da vítima em desfavor de Mariane, testemunha e sobrinha do recorrente, bem como com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi a própria vítima quem iniciou as provocações em desfavor do recorrente.

A defesa sustenta que a
qualificadora do motivo fútil
é manifestamente improcedente em razão da ocorrência de animosidade prévia entre a vítima e o recorrente João Ruberley, inclusive com troca de empurrões, o que teria motivado o crime.

Segundo entendimento de Cleber Masson, o motivo fútil é aquele considerado insignificante, de pouca importância, considerado completamente desproporcional à natureza do crime praticado (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212). 17. ed. Rio de Janeiro: Método. 2024, p. 27).

Contudo, acerca do tema, acompanho o entendimento do STJ, no sentido de que:

“A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora” (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido (AgRg no AREsp n. 1.449.089/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019).

Analisando o caso concreto, a partir da leitura da sentença impugnada, vislumbra-se que o d. Juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado não se revela manifestamente improcedente.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente João Ruberley e a vítima se desentenderam em um determinado contexto e, durante esse entrevero, o recorrente teria acertado a cabeça da vítima com uma garrafa, contudo caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram e ensejaram o delito, decidindo sobre a existência ou não da futilidade.

No que concerne à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que tal decisão foi tomada com base nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, cujos trechos encontram-se transcritos no tópico em que foi analisado acima.

Extrai-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada quanto ao reconhecimento da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, especificamente pelas transcrições dos depoimentos das testemunhas o que, a princípio, justifica a manutenção da qualificadora para posterior apreciação do Júri Popular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Vejamos o seguinte entendimento:

2. "
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (
grifos meus
).

No caso em questão, assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Com efeito, não demonstrada a manifesta improcedência da qualificadora, deve ser rejeitado o pleito de afastamento, devendo ser submetida à apreciação ao Conselho de Sentença.

Com efeito, sabe-se que
a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório
, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação
.

Imperioso destacar que este juízo de admissibilidade é mais forte que aquele previsto para o recebimento da denúncia, pois aqui o magistrado, analisando o caso, concluiu que o standard probatório constatado indica haver indícios fortes de que o acusado tenha cometido o crime, tanto que não foi possível nem a absolvição e nem a impronúncia.

Por outro lado, não é facultado ao Juiz Togado entrar na análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Portanto, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto, o que não se verifica no caso em análise.

Assim sendo, existindo nos autos indícios da presença das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mostra-se de rigor a remessa da questão à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, deliberar sobre a motivação do suposto delito e, em seguida, decidir quanto à caracterização ou não do motivo fútil.

Assim, a manutenção da decisão de pronúncia invectivada, em todos os seus termos, é medida de rigor, cabendo apenas ao Tribunal do Júri sua análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se a pronúncia de
Renan Jose Hantt
e
João Ruberlei Wurzius
pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024